Tribunal: TCU
Processo: 043.182/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 624/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.182/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX); Francisco Amilton Tiburcio da Silva (XXX.376.212-XX); Glaudiana Reis Serafim (XXX.473.105-XX); Gleidson Santos Vieira (XXX.150.445-XX); Graziela Cristina Pradella (XXX.266.239-XX); Gunther Henrique Amorim (XXX.122.061-XX); Gustavo Henrique Barreto Saborido (XXX.489.034-XX); Gustavo Prado Castanheira (XXX.116.431-XX); Irina Maria Buss (XXX.716.239-XX); Joao Pereira de Oliveira (XXX.366.835-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.